Tribunal: STF
Processo: STP 656
Classe: STP
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM QUE ACARRETARÁ A AUTOMÁTICA EXTINÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NESTE FEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida. 



    2. Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, visto não se prestarem os pedidos de suspensão ao papel de sucedâneo recursal e não poderem obstar a eficácia da coisa julgada.



    3. À luz destas circunstâncias, não se verificam quaisquer vícios a embasar o cabimento dos presentes embargos, ressaltando que eventual extinção da execução na origem acarretará automaticamente a perda da eficácia da decisão proferida na presente suspensão.



    4. Embargos de declaração desprovidos.